Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721148-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILSON GOMES DE ARAÚJO, WÂNDALO BUARETO DA SILVA e RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal, nos autos n. 0709067-87.2021.8.07.0018. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EDILSON GOMES DE ARAÚJO, WÂNDALO BUARETO DA SILVA e RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA contra o DISTRITO FEDERAL, objetivando a declaração de nulidade de ato administrativo de julgamento dos requerentes e demais decisões decorrentes (id. 109135361). Para tanto, alegam que o Conselho de Disciplina no 05 de 2014, em sessão secreta, julgou o EDILSON e RONALDO capazes de permanecerem nas fileiras do CBMDF. Ademais, julgou WÂNDALO incapaz de permanecer nas fileiras da corporação. Discorrem que, sem que as partes fossem intimadas do 1o Julgamento do referido Conselho de Disciplina, veio à público o 2o Julgamento, promovido pelo Comandante-Geral do CBMDF, que supostamente se deu à revelia das partes. Nessa ocasião, determinou-se a exclusão dos Autores das fileiras do CBMDF. Alegam que o julgamento se deu na ausência das partes e seus advogados. Ademais, afirmam que não foram intimados da decisão que inocentou os requerentes Edilson e Ronaldo. Assim, sustentam que a não intimação das partes ocasionou grave prejuízo processual. Acrescentam, ainda, que foram condenados sem provas. O feito foi inicialmente distribuído perante o juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu a gratuidade de justiça aos Autores (id. 109210528). Contestação e documentos apresentados pelo Distrito Federal em ids. 117515466 e seguintes. Os Autores apresentaram réplica, na qual, entre outros pedidos, requereu a concessão de tutela de evidência, dispensou a produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC (id. 120689692). Declinou-se da competência em favor desta Auditoria (id. 121337694). Instados, os Autores novamente dispensaram a produção de novas provas e requereram o julgamento antecipado do mérito (id. 123503484). Por sua vez, o Réu pugnou seja negada a pretensão formulada e extinção do feito (id. 126153904). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de tutela de evidência formulado pelos Autores. O artigo 311 do Código de Processo Civil prevê a concessão da tutela de evidência ‘quando, independentemente de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável’. No caso dos autos, os Autores pleiteiam a nulidade de ato administrativo de julgamento dos requerentes e demais decisões decorrentes. Todavia, em uma análise perfunctória dos autos, peculiar ao pleito provisório, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos requisitos constantes no artigo 311 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de evidência pleiteada, uma vez que os documentos anexados aos autos demonstram a regularidade na tramitação do feito e a observância de todos os princípios norteadores do devido processo legal. Insta consignar que ao contrário do que alegam os Autores, a Defesa técnica foi intimada da solução do Sr. Comandante-Geral do CBMDF, tanto é que interpuseram seus recursos ao Exmo. Sr. Governador do DF. Ademais, considerando que a atuação do Conselho de Disciplina é meramente opinativa e quem decide é o Comandante-Geral do CBMDF, somente é necessária a intimação dos Autores acerca da decisão do Comandante-Geral, da qual cabe recurso. Nesse contexto, e nos estreitos limites de análise do pedido de tutela de evidência, não há como reconhecer, nesta etapa processual, a ilegalidade do ato apontado como irregular, sobretudo diante da ausência de provas a demonstrar, com forte probabilidade, a ausência de higidez do procedimento administrativo de modo a afastar a presunção de legalidade que decorre do procedimento questionado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. Considerando que as partes não indicaram provas a produzir, preclusa esta decisão, remetam-se os autos conclusos para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.” (ID 127096118, págs. 1/3 - autos de origem). Nas razões recursais de ID 36735225, há argumentação no sentido de que o magistrado primevo não perscrutou sobre as tentativas de defesa direta constantes na contestação, se omitindo (p. 2) acerca do pedido deduzido no pedido cautelar de evidência. Obtempera que o decisório hostilizado se fundamenta em três argumentos idênticos à decisão agravada pelos mesmos recorrentes nos autos do AI n. 0720815-39.2022.8.07.0000 – também distribuído a este julgador –, contudo, em demandas deflagradas com causas de pedir e pedido final diferentes. Sem embargo, aduzem que o relatório da decisão objurgada cinge-se à análise do pedido inserto na petição inicial, “conduzindo os relatos para uma decisão de mérito”, incorrendo “em violação ao CPC, nos artigos 11, 489, §3o c/c o art. 35, I da Lei Complementar n. 35/79” (p. 6). Na oportunidade, os agravantes apresentaram argumentação supostamente não enfrentada pelo magistrado, que, segundo sustentam, têm o condão de determinar a trilha decisória para o alcance do provimento jurisdicional propugnado, in verbis: - Na contestação do réu (id. 117515466), às fls. 22, em sua defesa direta, admitiu que NÃO INTIMOU as partes da Decisão do 1o Julgamento nos autos do CD5/2014-CBMDF, bem como, de que NÃO INTIMOU os autores antes do 2o Julgamento que se deu em nível de comandante-geral do CBMDF (id. 117515466), os intimando apenas após o 2o julgamento e, no prazo da réplica (id. 120689692), foi acolhido pelos autores como réu expressamente confesso. - Em sua contestação, o réu alegou que a 1a decisão do CD 05/2014-CBMDF era meramente opinativo e por isso, os AGRAVANTES não foram intimados, cuja alegação foi impugnada na réplica (id. 120689692), demonstrando que o 1o julgamento por analogia, com base no art. 16 da Lei 6.477/77 (id. 109136323), que manda aplicar o CPPM na omissão da Lei de Regência, se tratou a 1a decisão do Conselho, de julgamento de 1a instância e o 2o julgamento, de decisão monocrática do tribunal. - Na contestação, o réu alegou que não se aplica o CPPM em Conselho de Disciplina, porque a Lei de Regência (id. 109136323) é autossuficiente e, no prazo de réplica (id. 120689692), tal argumento foi impugnado por meio de juntada de prova documental (id. 120691915), demonstrando o contrário. - Intimado o réu do pedido cautelar (id. 123344561), apresentou sua resposta (id. 126153904), alegando inexistência dos pré-requisitos do artigo 311 do CPC, sem indicar em que peças do processo ou fontes do direito se fundamentam sua defesa; - Em sua resposta, o réu reiterou em face da ação ajuizada, narrando sem indicar documentos, COISA JULGADA e LITISPENDÊNCIA, má-fé, defesas indiretas contidas na contestação (id. 117515466); - O réu discorre em sua resposta sobre dificuldade de reparação e insegurança jurídica se deferido o pedido de antecipação de tutela de evidência, sem demonstrar o porquê de tais questões; - Em sua resposta, o réu alega ainda que, na inicial, os autores se amparam em dedução genérica, inexistindo probabilidade de direito a pleitear, sem indicar documentos nos autos, ficando implícito se tratar de reiteração de sua defesa direta na contestação; - Por fim, em sua resposta, o réu alega atuar na forma da lei e que observa os princípios da legalidade insculpidos no caput do art. 37 da Constituição, E QUE POR ISSO, NÃO PODERIA DEIXAR DE OBSERVAR E FAZER CUMPRIR O DISPOSTO NOS DISPOSITIVOS LEGAIS RELATIVOS À APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO, COMO OCORRIDO NO PRESENTE CASO, para requerer ao final, o indeferimento da cautelar requerida, com extinção do feito na forma de sua defesa contida na contestação. (ID 36735225, p. 7/8) Nada obstante, salientam que o decisório fustigado também emprega conceito jurídico geral relativa ao art. 311 do Código de Ritos, repisando, uma vez mais, a fundamentação promanada nos autos da decisão agravada (AI n. 0720815-39.2022.8.07.0000), o que se presta a justificar qualquer outra decisão em sede cautelar de evidência. Alegam, ainda, que, ao analisar o pedido de tutela de evidência, o magistrado singular também adentrou no mérito da demanda ao afirmar que os documentos anexados aos autos demonstram a regularidade na tramitação do feito e a observância de todos os princípios norteadores do devido processo legal, ofendendo, sob tal perspectiva, os arts. 7o, 8o, 11, 489, §1o, inciso III e §3o c/c art. 35, inciso I, da LC n. 35/79. Aduzem que a decisão agravada também distorceu os fatos impugnados naquela sede ao concluir que a defesa técnica foi intimada da solução do Sr. Comandante-Geral do CBMDF, tendo em conta que a irresignação concentra-se, em verdade, na intimação prévia da defesa para influir no curso do procedimento ali instaurado. No ponto, sustentam mácula ao exercício da ampla defesa e do contraditório, causando sequelas de ordem emocional ao agravantes que, atualmente, sustentam suas famílias inseridos em subempregos, em cenário econômico sobremaneira delicado, causado pelo estado pandêmico (p. 13). Consignam que o Juízo a quo, em sede de juízo de convicção, atribuiu ao processo status de Procedimento Especial de Jurisdição Voluntária, ao exercer a função do Distrito Federal, dando solução à questão incidental que lhe foi submetida, adentrando o mérito, como se não houvesse conflito de interesses entre duas partes. Prefacialmente, vindicam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, postulam o provimento do agravo de instrumento, com a cassação da decisão agravada, para que o Juízo a quo profira novo pronunciamento judicial adequado. Preparo não apresentado, ante a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relato do necessário. Decido. Mantenho os beneplácitos da gratuidade de justiça (ID 109210528, p. 1 – autos de origem c/c art. 71, §2o, do RITJDFT). Anote-se. Como cediço, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, consoante relatado, os agravantes postulam a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Volvendo-me aos autos embrionários, observo que a tutela de evidência propugnada cinge-se à alegação de que entre as duas decisões fustigadas na origem, “as partes não foram intimadas para exercerem o contraditória e a ampla defesa” (ID 120689692, p. 10 – autos de origem: 0709067-87.2021.8.07.0018), tendo havido confissão de tal fato pela parte adversa em sua peça resistiva. No ID 117519719, p. 97 – autos de origem: 0709067-87.2021.8.07.0018, a parte agravada afirma que: “(...) Por fim, como visto, os ex-militares/autores afirmam que o "2o Julgamento, promovido pelo requerido, na pessoa do coronel comandante-geral do CBMDF, que se deu à revelia das partes". Entretanto, como detalhadamente demonstrado, não há previsão de intimação dos acusados, em conselho de disciplina, antes da prolação da solução pelo Sr. Comandante-Geral do CBMDF. Na verdade, a previsão da norma é para intimação depois da referida decisão, justamente para viabilizar a oportunidade dos acusados tomarem conhecimento da solução e, se quiserem, interporem o recurso cabível, ao Exmo. Sr. Governador do DF, o que foi efetivamente no caso dos autos, conforme recursos interposto pelos então acusados (fls. 1021/1027 e fls. 1029/1067).” Sem prejuízo de análise detalhada do mérito recursal, não verifico, prima facie, a probabilidade do direito elementar à concessão da medida propugnada nesta ocasião, tendo em conta que, a despeito de a Lei no 6.477/1977, que trata do Conselho de Disciplina na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, assegurar a ampla defesa, excepciona a reunião do Conselho que se versar acerca da emissão de relatório opinativo com eventual sugestão de culpa, tornando prescindível a participação dos acusados na sessão secreta, conforme se denota do art. 9o, §1o, in verbis: Art. 9o - Ao acusado é assegurada ampla defesa, tendo ele, após o interrogatório, o prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões por escrito, devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o libelo acusatório, onde se contenham, com minúcias, o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados. § 1o - O acusado deve estar presente a todas as sessões do Conselho de Disciplina, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório. § 2o - Em sua defesa, pode o acusado requerer a produção, perante o Conselho de Disciplina, de todas as provas permitidas no Código de Processo Penal Militar. § 3o - As provas a serem realizadas mediante Carta Precatória são efetuadas por intermédio da autoridade policial-militar ou, na falta desta, da autoridade judiciária local. Neste primevo exame dos autos, tenho que a irresignação recai sobre referida hipótese, tendo em vista que os agravantes reconhecem intimação após julgamento promanado pelo Comandante-Geral do CBMDF. Em recente precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consta entendimento que alberga a possibilidade ventilada na norma supracitada. Confira: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. 1. A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, só por si, causa de nulidade do processo administrativo. Precedente: RMS 57.703/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/12/2018. 2. A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que se lhes impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade. 3. A não intimação do acusado para impugnar o relatório da comissão processante não caracteriza, só por isso, afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 4. Nos termos da Lei Estadual 3.729/1980 do Piauí, encerrada a fase de instrução do PAD, não há previsão para permitir nova manifestação do acusado, seja oral ou por escrito, sendo-lhe, todavia, assegurado o direito de, querendo, recorrer da decisão final do Conselho de Disciplina ou, se for o caso, da que vier a ser proferida pelo Comandante Geral da PM local. Nesse contexto, o fato de o recorrente e seu defensor não terem sido intimados para a sessão secreta que elaborou o relatório final do Conselho de Disciplina não trouxe prejuízo à ampla defesa, seja porque pode ser exercida em momento anterior (fase instrutória), seja porque o ordenamento local prevê o cabimento de recursos contra as deliberações do colegiado e da decisão final, proferida posteriormente pela autoridade encarregada do julgamento. (...) (STJ, RMS 60.913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019) No mesmo sentido, colho precedente desta Corte, a qual lança entendimento do sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE MILITAR DA CORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PRÁTICA DE CRIME. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA (...) Defende o Apelante a nulidade do ato administrativo de exclusão, ao argumento de afronta à ampla defesa e ao contraditório, em decorrência do indeferimento da participação do seu advogado na sessão secreta do Conselho Disciplinar. A Lei no 6.477/1977, que trata do Conselho de Disciplina na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, assegura ao acusado a ampla defesa, na medida em que autoriza, no processo administrativo, a oferta de razões e a produção de provas. Contudo, a reunião do Conselho, para deliberação do relatório e sugestão de culpa, é privativa dos seus integrantes e não exige a participação do acusado na sessão secreta, conforme se denota do art. 9o, §1o. (...) No caso, não se denota ilegalidade ou nulidade, na medida em que o relatório e conclusão são redigidos pelas autoridades e membros da Corporação, a partir da instrução do procedimento que teve ampla participação do acusado e do seu defensor. Ademais, permite analisar, administrativamente, no âmago da Corporação, o rompimento da ética e disciplina militares do cargo, com habilidade para excluir o militar das fileiras do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal - CBMDF, e não para analisar o crime que, frise-se, foi objeto de ação penal com sentença condenatória transitada em julgado (2011.01.1.171950-8), na qual o Apelante foi condenado pela prática de peculato. Com efeito, no Processo Administrativo, em situações específicas como inquérito policial ou conselho disciplinar, os princípios da ampla defesa e contraditório podem ser, eventualmente, atenuados, na medida em que “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”, conforme orienta o enunciado de Súmula no 5 do STF. (Acórdão 1259879, 00137237620178070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem desvaler os argumentos evocados pelos agravantes, mormente porque pertinentes à espécie, já que divergentes daqueles consignados no AI n. 0720815-39.2022.8.07.0000, não vislumbro requisito ao deferimento do pedido suspensivo. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2022 14:12:19. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador